Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744447-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCIEL BARBOSA DO AMARAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O processo foi incluído para julgamento na 42a Sessão Ordinária Virtual desta eg. 1a Turma Criminal, a ser realizada entre 13/11/2025 e 24/11/2025. Na data de hoje, 12/11/2025, o agravante requereu a retirada do feito da pauta virtual, com a finalidade de realizar sustentação oral em sessão presencial (ID 78421602). O Regimento Interno desta col. Corte de Justiça, no artigo 124-A, dispõe que não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedidos de destaque feitos: II - por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Assim, considerando que o requerimento de retirada do feito da pauta virtual foi apresentado menos de 48 horas antes da data de início do julgamento, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator